Tribunal: TJDFT
Processo: 0052130-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0052130-39.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO ADREANO DE JESUS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em observância ao teor da certidão de ID 87421376, determino à Secretaria do Conselho Especial que: a) expeça ofício à COORPRE para que promova o cancelamento do precatório no 0701572-80.2020.8.07.0000; b) expeça Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 12532492, nos termos do despacho de ID 77432397. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator